Tribunal: TJES
Processo: 0000605-29.2020.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000605-29.2020.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGROLAGI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA e outros (4)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA –

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EXIGÍVEL E LÍQUIDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS – NÃO VERIFICADA –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E JUROS DE MORA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O C. STJ possui o entendimento de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente
(...)” (AgInt no AREsp n. 2.369.326/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). Não há que se falar em cerceamento de defesa, porque as questões levantadas pelo embargante no presente caso, relativas à revisão do contrato são puramente de direito, não ensejando dilação probatória. Preliminar afastada.

2.
A Cédula de Crédito Bancário consiste em título executivo extrajudicial, reunindo os requisitos necessários para ser executada em juízo, nos termos do art. 28 da Lei 10.931/04.

3.
In casu
,
é possível aferir com clareza o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária, a multa e demais penalidades contratuais, tal como o juros de mora.

4.
No contrato que subsidia a execução de origem, a taxa mensal de juros não destoa da prática do mercado pelo Banco Central à época do contrato, em agosto de 2018, não havendo que se falar em abusividade.

5.
No que se refere especificamente à capitalização dos juros, de acordo com o entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, é admitida, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001).

6.
Ademais, ao contrário do que alega a parte apelante neste tema, é desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo "juros capitalizados", sendo suficiente que do contrato se possa deduzir, de forma clara, que é este o modelo de incidência de juros pactuado.

7.
Conforme já decidiu este e. TJES, em consonância com a orientação do STJ, a descaracterização da mora ocorre com a cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da normalidade contratual, o que não ocorre na espécie. Precedentes.

8.
A multa contratual e os juros de mora possuem naturezas distintas, cuja cobrança não implica bis in idem, conforme já decidido por este e. TJES. Precedente.

9.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000605-29.2020.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGROLAGI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, ARILSON ARAUJO SCHUMAKER, SEBASTIAO ELISIO SCHUMAKER, ROCELIO ARAUJO SCHUMACHER, JULIA EMILIA PAGUNG

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AGROLAGI PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA E OUTROS

contra a r. sentença de id. 8539097 que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos por ele em face de

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 8539099), a parte apelante alega, em síntese, preliminar de cerceamento de defesa; no mérito, sustenta que: (i) o título executivo é inexigível e ilíquido; (ii) ocorreu excesso de execução e houve abusiva cobrança de encargos ilegais; (iii) devido à cobrança abusiva de encargos ilegais, taxas indevidas e juros compostos não contratados, resta evidente a descaracterização da mora e (iv) não é possível a cobrança cumulativa de cumulação da multa contratual de mora com os juros moratórios.

Contrarrazões refutando a preliminar e pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 8539102).

Pois bem.

Preliminarmente, o C. STJ possui o entendimento de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente
(...)” (AgInt no AREsp n. 2.369.326/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024).

No presente caso, o d. Juízo de primeiro grau, compreendeu estar o processo pronto para julgamento, sendo despiciendas quaisquer outras providências. Não há que se falar em cerceamento de defesa, porque as questões levantadas pelo embargante no presente caso, relativas à revisão do contrato são puramente de direito, não ensejando dilação probatória.

Assim, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

Ao compulsar os autos, apesar das alegações tecidas pela apelante, observo que o apelado/exequente, ao propor a ação de execução fiscal logrou demonstrar a origem da dívida devidamente, por meio da juntada dos documentos de fls. 100-107, que consistem no título executivo extrajudicial e o demonstrativo do cálculo com o valor atualizado do débito.

Frise-se que a Cédula de Crédito Bancário consiste em título executivo extrajudicial, reunindo os requisitos necessários para ser executada em juízo, nos termos do art. 28 da Lei 10.931/04: “
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º."

Na linha do correto entendimento adotado pelo d. Juízo
a quo
, é possível aferir com clareza o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária, a multa e demais penalidades contratuais, tal como o juros de mora.

Em que pese o apelante alegue excesso de execução, a alegação não prospera, pelos motivos a seguir.

No que tange à legalidade da taxa de juros, há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança previstos no Decreto nº 22.626/1933, consoante expresso na Súmula nº 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis
: "As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional."

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Portanto, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ).
Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013). grifei.

Em análise do contrato de cédula de crédito bancário de nº 1969557, verifico que a taxa mensal foi fixada em 1,2%, tendo o pacto sido celebrado em 17/08/2018. E, conforme informação obtida junto ao Banco Central do Brasil, a média do mercado em agosto de 2018 quanto às operações de crédito com recursos livres de pessoas jurídicas - capital de giro total (Código 25444) indica o percentual de 1,39% a.m.

Dito isso, constata-se que o percentual fixado não destoa da prática do mercado pelo Banco Central à época do contrato, não havendo que se falar em abusividade.

Em relação ao CET, como já reconheceu este e. TJES: "além do mais, ainda resta discorrer sobre o CET – Custo Efetivo Total, uma vez que os juros são apenas uma parte da composição do valor de contratação dessa operação, e o CET é uma visão completa do valor investido, incluindo não apenas a taxa de juros, mas também as tarifas, os encargos, tributos e outras despesas que possam estar envolvidas no financiamento, (...)" (TJES; Apelação Cível 5000303-81.2022.8.08.0058; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgado em: 22/03/2024). No presente caso, encontra-se devidamente expresso em local visível no Contrato de forma inequívoca.

Na sequência, do contrato extraem-se características da operação de crédito, na qual há o saldo devedor de R$ 204.527,92, descontado o valor já pago a título de entrada de R$ 42.527,92 (quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos), remanescendo o valor de R$ 162.000,00, confessado pela emitente
AGROLAGI
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA E OUTROS
, ora apelante, a ser paga na forma do contrato, que, como dito, expressamente discrimina todos os encargos sobre a operação.

No que se refere especificamente à capitalização dos juros, de acordo com o entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, é admitida, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001).

Ademais, ao contrário do que alega a parte apelante neste tema, é desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo "juros capitalizados", sendo suficiente que do contrato se possa deduzir, de forma clara, que é este o modelo de incidência de juros pactuado. Nesse sentido, o STJ:

[...] 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). [...] (REsp n. 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013.)

Ademais, nos termos do art. 28, § 1º, inciso I, da Lei n. 10.931, de 02 de agosto de 2004, é lícita a pactuação de juros capitalizados em Cédula de Crédito Bancário, que é a espécie de título de crédito objeto da discussão travada no processo.

Nestes termos, considerando que o contrato foi celebrado após a edição da MP n. 1.963-17/2000, em agosto de 2018, e que do contrato é possível extrair a capitalização, tendo sido pactuada a taxa de 15,62% ao ano, que é superior ao duodécuplo da taxa efetiva de juros mensais convencionada, não há que se falar em capitalização ilegal de juros.

Por fim, quanto à descaracterização da mora, não assiste razão ao apelante.

Prevê a cláusula décima, de forma expressa, a cobrança de juros moratórios de 1,00% ao mês em caso de inadimplência, descumprimento de obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação.

Aliado a isto, a Súmula 379, do STJ, dispõe que:
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

Conforme já decidiu este e. TJES, em consonância com a orientação do STJ, a descaracterização da mora ocorre com a cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da normalidade contratual, o que não ocorre no presente caso. Veja-se

[...]
Acerca da descaracterização mora, o c. STJ possui entendimento no sentido de que a descaracterização da mora decorre dos encargos no período da normalidade, conforme precedente em sede de recurso repetitivo: REsp no 1.061.530/RS, somente descaracteriza a mora a cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização). Dessa forma, considerando que foram cobrados no período de normalidade do contrato juros remuneratórios abusivos, restou descaracterizada a mora e os respectivos encargos.
[...] (TJES; Apelação Cível 5005655-07.2022.8.08.0030; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julgado em: 17/05/2024)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR SUPERIOR A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA NO CASO CONCRETO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de as taxas de juros cobradas em contrato estarem em patamar superior a taxa média de mercado não significa, por si só, abusividade. 2. A natureza abusiva da taxa de juros deve ser demonstrada por meio das peculiaridades do caso concreto. 3.
Na esteira da jurisprudência pátria, somente haverá a desconstituição da mora do devedor no caso de comprovação de cobrança abusiva de taxa de juros no período de normalidade.
4. Não há como acolher o pedido do reconhecimento de ilegalidade dos juros moratórios, uma vez que, de acordo com a prova pericial realizada em juízo, não foi juntado aos autos do processo documento com estas informações, de forma que a autora não comprovou a cobrança de percentual superior a 1% (um por cento). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível 0052647-14.2013.8.08.0035; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julgado em: 02/Jul/2024).

Por estas razões, ante a não ocorrência de ilegalidade na taxa de juros aplicada, não deve ser descaracterizada a mora

Ainda, a parte apelante sustenta que não cabe a cumulação da multa contratual de mora com os juros moratórios.

A tese, entretanto, não prospera, tendo em vista que a multa contratual e os juros de mora possuem naturezas distintas, o que não implica
bis in idem
, conforme já decidido por este e. TJES: "
(...)
a cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re. 3) Tratando-se de encargos com naturezas jurídicas distintas, a aplicação em conjunto não configura bis in idem, sobretudo quando expressamente pactuadas no contrato.
(...)" (TJES; Apelação Cível 5000865-78.2022.8.08.0062; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julgado em: 12/04/2024)

Desta feita, não há como reconhecer o pleito da apelante neste ponto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 14% (catorze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 19/08/2024 a 23/08/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.